Tribunal: TJDFT
Processo: 0700416-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE ÁGUAS CLARAS VERSUS JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA. CRIME DE CALÚNIA COM CAUSAS DE AUMENTO. PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM.

1 Conflito de jurisdição suscitado pelo Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica de Águas Claras em face do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da mesma circunscrição em queixa-crime por calúnia com causas de aumento - calúnia proferida na presença de várias pessoas contra idoso.

2 A queixa-crime foi apresentada com atribuição de calúnia com duas causas majorantes, hipóese em que a pena é superior a dois anos. Assim, em tese, é competente a vara criminal comum para processar e julgar o feito, descabendo antecipar a decisão de mérito da ação penal neste momento processual para modificar a competência.

3 Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras.